Tribunal: TJSP
Processo: 2099008-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099008-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LEVI
COSTA
SANTOS,
é
embargado
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099008-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
2099008-18.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Levi Costa Santos
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
VOTO No: 22363

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 144/147 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do
pedido de tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
omissão porquanto a notificação deve ser entregue em mãos do
próprio consumidor, nos termos da Súmula Normativa 28 da ANS
(item 3.1), sendo nulo o recebimento por terceiro desconhecido.
É o relatório.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC.
Como já mencionado, houve notificação prévia da
inadimplência do agravante, conforme carta com aviso de
recebimento entregue no seu endereço. Em sede de tutela de
urgência, basta essa comprovação, sendo certo que não houve
indicação, na inicial, acerca da Súmula da ANS ora transcrita, cuja
análise deve ser realizada no Juízo a quo.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame
da causa, o que não se admite.
Por fim, “o julgador não está obrigado a responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099008-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ
Edcl no MS
21.315/DF, j. 08/06/2016).
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator